Tribunal: TCU
Processo: 011.708/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7552/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.708/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celeste de Amorim Lima (XXX.160.127-XX); Claudia Rossana Soares Florencio de Lima Horta (XXX.594.477-XX); Emilia Silva da Silva (XXX.174.547-XX); Maria Luiza Pereira (XXX.461.354-XX); Nara Lucia Gomes Santos (XXX.128.027-XX); Valdeci Ferreira dos Santos (XXX.738.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que a Sra. Maria Luiza Pereira (XXX.461.354-XX) é pensionista junto ao Comando da Marinha, a fim de que seja verificado se a referida interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis; e 1.7.2. dê conhecimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de que a beneficiária de programa de amparo social ao idoso Valdeci Ferreira dos Santos (XXX.738.287-XX) é pensionista junto ao Comando da Marinha, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no referido programa, adotando-se as providências cabíveis.